Tribunal: TJSP
Processo: 0127642-15.2007.8.26.0000
Classe: Embargos Infringentes / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que não determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Quanto ao período anterior à Lei no 11.960/09, incide o critério definido no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado parcialmente modificado.
(TJSP; Embargos Infringentes 0127642-15.2007.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que não determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em relação aos juros, ao passo que a correção

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que não determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Quanto ao período anterior à Lei no 11.960/09, incide o critério definido no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado parcialmente modificado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000198647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes no
0127642-15.2007.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado ANTONIO OSWALDO
ASSONI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Modificaram parcialmente o julgado anterior
V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), ANA LIARTE, RICARDO FEITOSA, OSVALDO
MAGALHÃES E PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 2 de março de 2020
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes no 0127642-15.2007.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/4
Voto no 34.751
Apelação no 0127642-15.2007.8.26.0000
Apelante: Antonio Oswaldo Assoni
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação
nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.
Decisão anterior que não determinou a aplicação da Lei no
11.960/2009.
Supremo
Tribunal
Federal,
entretanto,
que
julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu
que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em relação aos
juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com
base no IPCA-E (Tema 810). Quanto ao período anterior à Lei no
11.960/09, incide o critério definido no REsp no 1.492.221/PR
(Tema no 905 do STJ). Julgado parcialmente modificado.
No Acórdão de fls. 67/73, confirmado nos Embargos
Infringentes (fls. 96/100), esta C. Câmara decidiu pela procedência parcial da
ação, mas não determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009.
A Fazenda do Estado de São Paulo, então, interpôs
recurso especial a fls. 119/132.
Tendo em vista o julgamento do REsp no 1.492.221/PR
(Tema 905 do STJ), os autos retornaram à Câmara, nos termos do artigo 1.040,
inciso II, do Código de Processo Civil (fls. 195/198).
É o relatório.
Com relação à aplicação da Lei no 11.960/09, o Supremo
Tribunal Federal, em 20/09/2017, apreciando o Tema 810 da repercussão geral
reconhecida no RE 870.947, fixou as seguintes teses:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes no 0127642-15.2007.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/4
- quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito
de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.
É a mesma orientação do Tema no 905 do Superior
Tribunal de Justiça.
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001
a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E.”
Assim, como a controvérsia, no caso, versa sobre crédito
do servidor, de natureza não tributária, a aplicação da Lei no 11.960/09 deve
ocorrer apenas em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser
aplicada com base no IPCA-E.
Quanto ao período anterior à Lei no 11.960/09, o crédito
do autor sujeita-se aos seguintes encargos:
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes no 0127642-15.2007.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/4
correção monetária: IPCA-E;
Ante o exposto, pelo meu voto, modifica-se o julgado
para determinar que em relação aos juros incida a Lei 11.960/09, desde a sua
entrada em vigor; e em relação à correção monetária seja aplicado índice IPCA-
E. Quanto ao período anterior à Lei no 11.960/09, aplica-se o critério definido no
REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). No que se refere aos honorários
advocatícios, a decisão anterior fica mantida, nos termos do artigo 86, parágrafo
único, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR